Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708023-21.2020.8.07.0001 RECORRENTES: PIRÂMIDE PALACE HOTEL LTDA, MÁRIO PASCUAL BARBIERI RECORRIDA: BANCORBRÁS TURISMO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO A QUE FALTA CAUSA DE PEDIR. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO EMBASADO EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA UTILIZAÇÃO FUTURA COM FIANÇA. DÍVIDAS CONTRATUAIS VENCIDAS E NÃO QUITADAS. PRAZO QUINQUENAL NÃO TRANSCORRIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. DIÁRIAS NÃO DISPONIBILIZADAS. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS ENTRE OS CONTRATANTES. PAGAMENTOS FEITOS E QUITAÇÃO DADA SEM IMPUTAÇÃO FEITA PELO DEVEDOR OU PELO CREDOR DA DÍVIDA LIQUIDADA. ARTS. 352 E 355, AMBOS DO CC. DISCIPLINA LEGAL QUE ESTABELECE A IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO, PARA QUITAÇÃO, EM PRIMEIRO LUGAR, DAS DÍVIDAS LÍQUIDAS E VENCIDAS MAIS ANTIGAS. EXCESSO DE COBRANÇA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Juízo de admissibilidade. Não apresentando a empresa apelada qualquer fundamento a justificar o não conhecimento do apelo manejados pelos réus, evidente que falta a necessária causa de pedir para o pedido que visa a impedir a formação de juízo positivo de admissibilidade ao apelo. Preliminar de não conhecimento do recurso de apelação rejeitada. 2. O art. 206, § 5o, I, do Código Civil estabelece prazo de 5 anos para a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Para a situação negocial constituída entre as partes ao longo do tempo, é de ser considerado como termo inicial de contagem do prazo prescricional a data de inadimplemento da obrigação de fornecer diárias de hospedagem antecipadamente adquiridas e pagas (teoria da actio nata), não a de assinatura de cada um dos diversos contratos que firmaram as partes entre si. Fixado esse marco e considerada a data de ajuizamento do procedimento monitório, é certo não ter se operado a prescrição quinquenal. Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada. 3. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. (art. 700, I, CPC). No caso, a dívida está devidamente provada. Certificam-na os contratos, extratos de diárias e planilha de débitos/créditos, os quais são documentos hábeis a demonstrar a existência de vínculo obrigacional com aptidão para lastrear procedimento monitório para cobrança de débito revestido dos atributos de certeza, legitimidade e exigibilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação dos recorrentes em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027